Tribunal: STF
Processo: Rcl 92043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

O paciente responde a ação penal perante o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF (Proc. nº 0760263-68.2022.8.07.0016), desde 02 de outubro de 2023, por suposta infração penal prevista no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica), fundamentada em mensagens (prints de tela) de WhatsApp. 
Após a audiência de instrução e julgamento o Ministério Público aditou a denúncia para alterar o local dos supostos fatos e requereu a realização de perícia no celular da suposta vítima “para extração das conversas mencionadas no ID 142062632, de modo a demonstrar as datas de tais comunicações e sua integridade” 
[...]
Nesse contexto, o próprio juízo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF deferiu, em 25 de julho de 2024, a realização de prova pericial requerida pelo MP, sob os seguintes argumentos:
[...]
No presente caso, com a devida vênia, a questão vai até mesmo além do alcance/espírito da própria súmula vinculante nº 14 deste e. STF, já que a produção da prova pericial está sendo postergada/subtraída à defesa do reclamante há quase 2 (dois) anos. 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “para que a defesa do reclamante tenha acesso à prova pericial”.  
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 6/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
Do exame do ato impugnado, não se verifica negativa de acesso a documentos constantes dos autos de origem. A propósito, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo reclamado a esta SUPREMA CORTE:

[...]
A defesa da vítima apresentou requerimento de substituição da perícia deferida em seu aparelho celular por prova através de ata notarial, conforme ID 208320331. O Ministério Público manifestou favorável ao deferimento do pedido, ID 208835593. A seguinte decisão foi proferida (ID 208977814): "[...]Compulsando os autos verifico que ao ser recebido o aditamento à denúncia foi deferida perícia no celular da vítima, conforme decisão ID 205272204. Em face da concordância daquele que requereu a produção da prova, defiro a substituição da perícia pela extração do conteúdo por meio de ata notarial como requerido. Intime-se a vítima para fazer a juntada da Ata Notarial no prazo de 10 dias. Int. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024. CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA Juiz de Direito. A ata notarial foi juntada aos autos (ID 213256341 e anexos)". 
Designada audiência de instrução e julgamento para 26/06/2025 às 14h (ID 215095801). A defesa do réu impugnou a ata notarial feita pela vítima (ID 236010757). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do requerimento formulado no ID 236010757. A seguinte decisão foi proferida (ID 237553513): [...] DECIDO. O momento para este juízo se pronunciar sobre as provas existentes é na sentença, momento em que, observado todo o conjunto probatório, decidirei sobre o pedido de reconhecimento da nulidade da prova produzida. Aguarde-se audiência. PRI. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 18:14:33. CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA Juiz de Direito."
[...]
A questão dos prints e da ata notarial juntados dizem questão ao exame de prova, o qual deverá ser analisado no curso da instrução vez que existem várias formas de se dar validade a uma prova pelo que tal arguição somente poderá ser efetivamente analisado quando o conjunto probatório estiver completo. Com efeito, somente no decorrer da instrução poderá ser verificada a existência ou não do crime como narrado na denúncia e seu aditamento, bem como a existência ou não de dolo por parte do denunciado ou, ainda, a existência de eventual causa excludente da ilicitude e/ou da culpabilidade do denunciado, pelo que a fim de melhor instruir o feito é necessário o seu prosseguimento [...]. 

Inexiste, portanto, qualquer registro que evidencie restrição ao amplo acesso da defesa aos documentos constantes dos autos. A insurgência, em verdade, dirige-se à ausência de juntada de laudo pericial requerido pela defesa na fase de instrução, que, ao que tudo indica, sequer foi elaborado, em razão da substituição da perícia pela extração do conteúdo do celular por meio de ata notarial.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que conduz à inviabilidade desta ação. 
Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

		 Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente